Tribunal: TCU
Processo: 033.320/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Contrato de Repasse 0324.341-36/2010 (Siconv 736464), tendo por objeto a assistência técnica para implementação de cursos práticos de qualificação e requalificação profissional e a construção de moradia própria para famílias com renda média de R$ 900,00, que se encontram em locais de enchente e sem condições de habitabilidade, no Município de Canelinha/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Luciano Augusto Martins e da Associação Habitacional Brasil Cidadão, em razão da inexecução parcial e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Contrato de Repasse 0324.341-36/2010 (Siconv 736464), tendo por objeto a "assistência técnica para implementação de cursos práticos de qualificação e requalificação profissional e a construção de moradia própria para famílias com renda média de R$ 900,00, que se encontram em locais de enchente e sem condições de habitabilidade, no Município de Canelinha/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Luciano Augusto Martins e Associação Habitacional Brasil Cidadão, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Luciano Augusto Martins e Associação Habitacional Brasil Cidadão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 18/3/2013 55.596,25 D 6/8/2013 3.002,20 D 17/9/2013 34.399,59 D 9.3. aplicar a Luciano Augusto Martins e à Associação Habitacional Brasil Cidadão a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.